Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-25.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. MOTIVO DO CRIME QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL. DANO MORAL. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no RE no 593818, com repercussão geral reconhecida, Tema 150, decidiu que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59, do Código Penal”. 1.1. No caso, embora as condenações utilizadas para fins de reconhecimento dos maus antecedentes não sejam contemporâneas, não se pode dizer que os referidos registros criminais sejam “desimportantes”, considerando que eles foram cometidos com violência/grave ameaça à pessoa e que são crimes graves (roubo circunstanciado e tráfico ilícito de entorpecente), o que, por si só, já denota especial gravidade da conduta, e justifica o reconhecimento dos maus antecedentes.
2. Extrapolado o tipo penal, tendo em vista que a vítima foi lesionada no rosto e teve fratura uma prótese dentária, bem como considerando que o crime foi praticado em face de sentimento de posse e machismo do réu, em relação à vítima, mantém-se desabonadas as circunstâncias e os motivos do crime.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia e em alegações finais. O montante é adequado e proporcional às peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.